Tribunal: TJBA
Processo: 0567921-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567921-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Deivison Silva e Silva

Advogado(s)
:
ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI, ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar vícios
que o embargante entende existir n
o acórdão em relação
à
limitação dos juros à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a

suposta omissão do julgado
acerca da jurisprudência do STJ sobre a limitação da taxa de juros, referencial da taxa de mercado e eventual reconhecimento da
regularidade da cobrança contratual.

III. Razões de decidir

3. P
ara a caracterização da abusividade, exige-se um exame do caso, tendo como referencial a taxa média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil.

Isso porque, nas hipóteses em que comprovada a discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado prevista para operações similares, os juros remuneratórios devem ser reduzidos e limitados àquele percentual previsto pelo Banco Central.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0567921-08.2017.8.05.0001
, em que é
embarg
ante
BANCO ITAUCARD S.A.
, e
embarg
ado

Deivison Silva e Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA